Tribunal: TJDFT
Processo: 0748542-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748542-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KACIELY CEZARIO DO SANTO, CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA AGRAVADO: QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KACIELY CEZARIO DO SANTO e por CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos da ação de Execução de título extrajudicial, PJE no 0716469-71.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas/agravantes e manteve a penhora sobre os valores de R$ 763,85 e R$ 732,08, bloqueados nas contas de CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA e KACIELY CEZARIO DO SANTO, respectivamente. Em suas razões recursais (ID. 78062784), alegam as agravantes que a penhora realizada via SISBAJUD foi determinada de ofício pelo juízo, sem requerimento da exequente, em afronta ao art. 854 do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ, que exige pedido expresso para constrição de ativos financeiros. Defendem a impenhorabilidade dos valores bloqueados, inferiores a quarenta salários mínimos, com fundamento nos incisos IV e X do art. 833 do CPC e precedentes do STJ e TJDFT, que estendem essa proteção a contas correntes e aplicações financeiras, assegurando o mínimo existencial. Ressaltam, ainda, a boa-fé das agravantes, que indicaram bens à penhora antes da constrição, inexistindo má-fé ou fraude. Por fim, requerem a concessão de tutela de urgência recursal, diante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, pois a manutenção do bloqueio compromete a subsistência das agravantes. Diante disso, pedem: (a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo e desbloqueio imediato dos valores; (b) intimação da agravada para resposta; e (c) provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao bloqueio judicial, com todas as intimações em nome do advogado indicado. Preparo recolhido ao ID. 78211561. É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível e tempestivo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, e art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida em sede de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação ao bloqueio judicial de valores. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Sustenta-se, inicialmente, a nulidade da penhora realizada via SISBAJUD, por ter sido determinada de ofício pelo juízo, sem requerimento da exequente, em afronta ao art. 854 do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ, que exige pedido expresso para constrição de ativos financeiros. Ademais, invoca-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados, inferiores a quarenta salários mínimos, com fundamento nos incisos IV e X do art. 833 do CPC e precedentes do STJ e TJDFT, que estendem essa proteção a contas correntes e aplicações financeiras, assegurando o mínimo existencial. Ressalta-se, ainda, a boa-fé das agravantes, que indicaram bens à penhora antes da constrição, inexistindo má-fé ou fraude. Por fim, requer-se a concessão de tutela de urgência recursal, diante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, pois a manutenção do bloqueio compromete a subsistência das agravantes. Diante disso, pede-se: (a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo e desbloqueio imediato dos valores; (b) intimação da agravada para resposta; e (c) provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao bloqueio judicial, com todas as intimações em nome do advogado indicado. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas agravantes, determinando a manutenção da penhora eletrônica das contas bancárias das agravantes, em favor da parte credora, sob os seguintes fundamentos: [...] I - da legalidade da ordem de bloqueio A alegação de nulidade da constrição, por ter sido determinada de ofício, não merece prosperar. Conforme se verifica da decisão inicial (Id. 198554731), este juízo, com base no princípio do impulso oficial (art. 2o do CPC) e visando à celeridade e à efetividade da execução, deferiu, de forma prévia e condicionada, a realização de pesquisas de bens, incluindo o bloqueio via SISBAJUD, a serem efetivadas após a citação e o decurso do prazo para pagamento ou oposição de embargos sem efeito suspensivo. A execução prosseguiu nos exatos termos da referida decisão, que se tornou o ato norteador do procedimento executivo. Ademais, a parte exequente, em manifestação anterior (Id. 210744124), requereu expressamente o prosseguimento do feito com a utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, o que ratifica seu interesse na medida constritiva. Portanto, não há que se falar em atuação de ofício em violação ao art. 854 do CPC, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade. II - da alegada impenhorabilidade As executadas invocam a proteção legal conferida pelo art. 833, incisos IV e X, do CPC. Contudo, suas alegações vêm desacompanhadas do mínimo suporte probatório. O ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável é da parte executada, que deve demonstrar, de forma inequívoca, que as quantias se enquadram nas hipóteses legais que vedam a constrição. No caso, as executadas se limitaram a juntar faturas de energia e telefonia (Ids. 240777312, 240777313 e 240777314), documentos que, por si sós, não comprovam a origem dos valores como "ganhos de trabalhador autônomo", nem sua essencialidade para o sustento familiar. Os extratos bancários juntados (Ids. 240777303 e 240777307) também não são suficientes para demonstrar a natureza salarial ou de poupança dos montantes. Conforme bem pontuado pela parte exequente, não há "absolutamente NADA nos autos que comprove suas alegações". A simples alegação de impenhorabilidade, sem a devida comprovação, não é suficiente para afastar a medida constritiva. III - Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 854, § 3o, do CPC, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada (Id. 240777301) e, por consequência, mantenho a penhora sobre os valores de R$ 763,85 e R$ 732,08, bloqueados nas contas de CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA e KACIELY CEZARIO DO SANTO, respectivamente. Decorrido o prazo para recurso desta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente ou de seu procurador, caso possua poderes para tanto. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar outros bens passíveis de penhora para a satisfação do saldo remanescente do débito, o requerimento deverá ser acompanhado de planilha atualizada do débito, decotando os valores levantados. Intimem-se. (ID. 252043062 dos autos de origem) Em que pesem as alegações do agravante, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo do recurso. Importante ressaltar que, em se tratando de valores decorrentes de verba oriunda da remuneração do contribuinte, aplicam-se as regras dispostas no artigo 833 do CPC, que versam quanto à impenhorabilidade de verba remuneratória, nos seguintes termos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . (...) Conforme entendimento do c. STJ, a regra geral é no sentido da impenhorabilidade da verba salarial. No entanto, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não ocorreu no caso em análise. A impugnação à penhora apresentada pelas executadas/agravantes ao ID. 240777301 (dos autos de origem) foi acompanhada da fatura de energia elétrica (ID. 240777312 dos autos de origem) e faturas de telefone (ID. 240777313 e 240777314), elementos que não se prestam a comprovar eventuais recebíveis pelo trabalho autônomo exercido pelas executadas. Nesse sentido, é o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do devedor/agravado. (Acórdão 1785694, 07391455020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei) No presente caso, apesar das alegações contidas no recurso, as agravantes não lograram demonstrar a origem dos valores encontrados em suas contas bancárias ou que a manutenção dos bloqueios possa comprometer seu sustento e de sua família. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília, 24 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital